Tribunal: STF
Processo: Pet 1736
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-13
Data de publicação: 2002-03-13

Ementa:
ATO PROCESSUAL - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA
FAC-SÍMILE - OBSERVÂNCIA DE LINHA - A teor do disposto no artigo 2º
da Resolução nº 179, de 26 de julho de 1999, da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, somente é válida a utilização do sistema
de transmissão via fax quando utilizadas as linhas telefônicas nela
mencionadas e que estão instaladas no Serviço de Protocolo e
Informações Judiciais, da Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais, e na Secretaria de Processamento Judiciário.